Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo que aplicou penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses.
2. O agravante sustenta prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade das decisões por ausência de fundamentação e perigo de dano em razão da necessidade do veículo para atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada prescrição intercorrente no processo administrativo; (ii) estabelecer se as decisões administrativas são nulas por ausência de fundamentação; e (iii) verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
5. Em análise sumária, os elementos constantes do processo administrativo indicam a prática de atos interruptivos do prazo prescricional, em especial a notificação de instauração do procedimento, nos termos do art. 24 da Resolução CONTRAN n.o 723/2018, o que afasta, de plano, a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente.
6. Não há evidência imediata de nulidade por ausência de fundamentação, pois as decisões administrativas analisaram a infração e mantiveram a penalidade.
7. O controle judicial em sede de tutela de urgência não comporta análise aprofundada do mérito administrativo sem contraditório.
8. O perigo de dano não foi comprovado, pois a alegação de necessidade do veículo para atividade profissional não foi acompanhada de prova concreta.
9. A penalidade administrativa goza de presunção de legitimidade, não afastada neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.